Tribunal: CARF
Processo: 10882.002092/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.002092/2009-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SILVIA ELAINE RECHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002092/2009-84
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002092/2009-84

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 13 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.392,95, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte impugnou tempestivamente o lançamento alegando, em síntese, que:
3.1 Em momento algum agiu com dolo de lesar o fisco e, efetivamente, não lesou.
Incorreu em erro, é verdade, ao lançar seus pais como seus dependentes sem informar,
por ignorância, os rendimentos de seu genitor. Todavia, o ânimo informativo da conduta
era tão-somente o de livrar seus pais da hoje extinta "Declaração Anual de Isento".
3.2 A ausência de dolo se mostra evidente pela simples análise da sua declaração de
ajuste anual retificada apenas para demonstrar que seu ato não causou qualquer prejuízo
aos cofres públicos, vez que, mesmo excluídos os dependentes que declarou, não houve
qualquer alteração no resultado do cálculo do imposto, ou seja, obteria, com ou sem os
dependentes declarados, a restituição integral do imposto retido na fonte naquele ano de
2005.
3.3 Assim, se mostra totalmente descabido o acréscimo do imposto devido e das multas
e juros impostos, derivados da soma dos rendimentos do dependente, repise-se,
inadvertidamente lançado em sua declaração de ajuste anual, aos rendimentos da
impugnante, até porque os rendimentos daquele, isoladamente considerados, sequer são
tributáveis, o que ao cidadão comum faz concluir que não mereça ser declarado.
3.4 Há que ser decretada a nulidade do lançamento, pelo simples fato de ter sido negado
à peticionaria o direito de corrigir o erro no qual incorreu, vertendo de tal ato franca
violação ao direito constitucional da ampla defesa e ao devido processo legal,
descabendo, por conseqüência, falar-se em perda da espontaneidade com o lançamento
feito, já que a peticionaria só teve ciência da sua falha quando recebeu a notificação
onde j á concretizada a gravíssima pena, imposta sem a observância das ora destacadas
garantias constitucionais.
3.5 Reclama o direito de retificar sua Declaração de Imposto de Renda relativa ao
exercício de 2006 – ano calendário 2005 - para excluir da sua dependência aquele cujos
rendimentos não foram declarados, vez que, além da já demonstrada ausência de dolo e
de prejuízo ao fisco, sabendo agora que obrigatória a declaração de tais valores, não lhe
convém a manutenção do oneroso dependente, já que a lei lhe confere tal faculdade.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002092/2009-84

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 07/06/2011, no acórdão 17-51.386, às e-fls. 26 a 28, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 33
a 56 no qual alega, em síntese, que:
 Preliminarmente, impõe-se a anulação do acórdão que julgou
improcedente a pretensão da recorrente (DOC. 09). As questões
preliminares ali suscitadas nem de longe foram apreciadas. Limitou-se
o d. julgador à transcrição das questões postas, sem, contudo, tecer um
único comentário sequer sobre qualquer uma delas. Assim sendo, diante
da patente ausência de enfrentamento das preliminares arguidas, impõe-
se a anulação do julgamento para que o julgador de primeiro grau as
aprecie como lhe cumpria que fizesse.
 Incorreu em erro, é verdade, ao lançar seus pais como seus dependentes
na declaração de ajuste anual, sem informar, por inequívoca ignorância,
os rendimentos de seu genitor. Todavia, o ânimo informativo da
conduta, muito diverso do dolo reclamado na espécie, era, tão-somente,
o de livrar seus pais da hoje extinta "DECLARAÇÃO ANUAL DE
ISENTO";
 imperioso que se exclua da sua dependência aquele cujos rendimentos
não foram declarados, uma vez que ficou patenteado o erro com que
agiu e a inequívoca ausência de dolo e de prejuízo ao fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/07/2011, e-fls. 31, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/08/2011, e-fls. 33, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 13 a 15), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ manteve a autuação.

Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002092/2009-84

O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de forma
que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da Administração Púcblica.
Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002092/2009-84

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A decisão da DRJ está devidamente fundamentada com as razões de fato e de
direito que culminaram na autuação fiscal pelo não cumprimento do disposto na legislação
tributária. Ademais, de acordo com o artigo 3o da LINDB ( Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro) é dever do contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico
vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002092/2009-84

IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002092/2009-84

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Desta forma, o contribuinte não apresentou nenhum prova documental hábil
que possa afastar a incidência da tributação sobre seus rendimentos. Ainda, toda a situação
narrada pelo contribuinte em nada afasta sua conduta de omissão de rendimentos, já que é dever
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002092/2009-84

do contribuinte apresentar seus rendimentos quando do preenchimento da DAA, incluindo
também aqueles rendimentos recebidos por seus dependentes.
Desta feita, mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos:

5. A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos formais de admissibilidade.
Portanto, dela tomo conhecimento.
6. A inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte e
os rendimentos tributáveis recebidos por eles, ainda que inferiores ao limite de
isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o § 8o , do art. 38, da
Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001:
"§8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. "
6.1 Dessa forma, como o contribuinte incluiu o beneficiário dos rendimentos recebidos
da empresa "Art-Spray Tecnologia Ltda" como seu dependente, tem que oferecer os
rendimentos auferidos à tributação. Assim, é de se considerar procedente a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização na D1RPF do contribuinte.
6.2 De acordo com o que dispõe o artigo 832 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), a retificação solicitada pelo contribuinte (exclusão do seu pai do rol
de dependentes) não mais é cabível. Vejamos:
"Art. 832. A autoridade administrativa somente poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício. "
6.3 A retificação só poderia ser efetuada enquanto não iniciado o processo de
lançamento de ofício, de modo que, no presente caso, o contribuinte não pode mais
retificar sua declaração. Assim, é de se considerar procedente a omissão de rendimentos
apurada pela fiscalização na D1RPF do contribuinte.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002092/2009-84

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital